Tribunal: TJDFT
Processo: 0743072-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. INADIMPLEMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/21. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. CONTRATO EXISTENTE, VÁLIDO E EFICAZ. ENCARGOS DECORRENTES DA INADIMPLÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL.

1. Sendo incontroversa a relação jurídica entabulada pelas partes e não tendo a parte ré apontado qualquer vício que macule a existência e validade do contrato, a rejeição dos embargos monitórios é medida que se impõe.

2. A Lei n. 14.181/21 alterou o Código de Defesa do Consumidor com o intuito de prevenir o superendividamento dos consumidores, criando um procedimento judicial específico, que faculta ao consumidor endividado propor a ação judicial de repactuação de dívidas, podendo, respeitando suas possibilidades financeiras, elaborar um plano que contemple o pagamento de suas dívidas.

3. A constituição do título executivo judicial em razão da rejeição dos embargos monitórios não tem o condão de alterar os encargos de inadimplência livremente convencionados pelas partes, dentre os quais se inclui os juros compensatórios.

4. Negou-se provimento ao recurso do Réu. Deu-se provimento ao recurso do Autor.